Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO APÓS 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1007 DO CPC. DESERÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente, contra decisão que julgou deserto seu recurso inominado. Em suas razões, invoca a aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC ao caso. Requer, assim, que seja concedida oportunidade para complementar as custas e preparo, com o consequente julgamento do recurso.
II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46901941).
III. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei n.o 9.099/1995, que deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. Na espécie, o recorrente não comprovou o recolhimento da guia recursal dentro do prazo legal, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça. Nesse contexto, é intempestivo o pagamento efetuado após o prazo legal.
IV. Ressalta-se que não é aplicável ao caso o disposto no art. 1.007 do CPC, porquanto a Lei Especial trata a matéria de forma diversa. Desse modo, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal, o recurso inominado interposto é deserto.
V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.